Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712935-50.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAURA ROSA RIBEIRO CARNEIRO, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS RECORRIDO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, LAURA ROSA RIBEIRO CARNEIRO DESPACHO Tendo em vista o pedido de sustentação oral, defiro a retirada dos presentes autos da 2a sessão ordinária virtual, e inclusão na próxima sessão telepresencial a ser designada. Int. Brasília/DF, 27 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora